Tribunal: TJPA
Processo: 0815470-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815470-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO. DECRETO CAUTELAR NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PACIENTE GENITOR DE FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS INFANTES NÃO DEMONSTRADA. RÉU PORTADOR DE ENFERMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE AGRAVADO. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE NÃO CONSTRITO DE SUA LIBERDADE, POIS NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange à aventada ausência de fundamentação no decreto cautelar e à inexistência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva da paciente, verifica-se a impossibilidade de ser procedida a análise de tais argumentos por esta Egrégia Corte de Justiça, porquanto se não se desincumbiu a defesa de juntar ao presente remédio heroico, cópia do decreto constritivo, ou mesmo de qualquer decisão que tenha indeferido a revogação da prisão preventiva.

2. Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada das Certidões de Nascimento dos filhos do acusado (uma criança de 11 anos, e dois adolescentes de 13 e 15 anos de idade); e de dois recibos de pagamentos, via
pix
, nos valores R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e R$ 120,00 (cento e vinte reais), não demonstrando a imprescindibilidade do agente, como único provedor, para o cuidado de seus descendentes.

3. No que se refere ao estado de saúde do paciente, na hipótese, verifica-se que inexiste documentação apta acerca da suposta enfermidade por ele suportada.

4. Relativamente ao aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, há de se mencionar que o réu não foi localizado para sua citação pessoal, pelo que foi realizada sua citação editalícia, com posterior suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 02/07/2015. Em todo caso, conforme se constata das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26/06/2017 e não foi encontrado, estando, portanto, foragido desde então. Desta forma, não estando o paciente preso, encontrando-se em local incerto e não sabido, por ora, não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de sua culpa.

5. Ordem conhecida em parte e, nesta denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada

e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 13 a 15 do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCISCO DA SILVA COSTA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0003258-43.2014.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente encontra-se sob ameaça de constrição à sua liberdade, em face da expedição de mandado de prisão preventiva, ainda não cumprido, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro, perpetrado em 19/04/2014, ou seja, há mais 08 (oito) anos.

Salienta inexistir justa causa à imposição clausura cautelar ao paciente, pois não mais persistem, após o decurso de tempo, os motivos ensejadores da medida extrema.

Aduz a tese constrangimento ilegal por de excesso de prazo na formação da culpa do coacto, pois não ultima a instrução criminal mesmo após longo período, cuja mora não pode ser atribuída à defesa.

Alega, ademais, que o paciente sofre de hipertensão, faz uso de medicamento controlado e, por tal motivo, não pode ser mantido no cárcere.

Sustenta, ainda, ser o réu genitor de 03 (dois) filhos menores, os quais dele dependem financeiramente, inclusive, mediante o pagamento de pensão alimentícia.

Clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a decisão que determinou segregação preventiva do paciente. Ao final, pela concessão definitiva do
writ
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319, do CPPB, caso necessárias.

O feito foi distribuído à minha relatoria. Afastada, contudo, de minhas atividades judicantes, em face do cumprimento de folga adquirida em razão do exercício de plantão judiciário, os autos foram redistribuídos ao
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, o qual, em
Decisão Interlocutória à ID 11704992, indeferiu a tutela liminar almejada.

Informações prestadas à ID 11793294 pelo Juízo inquinado coator, o qual esclarece, em síntese:

“O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada em desfavor de FRANCISCO DA SILVA COSTA em 15/04/2014, imputando ao paciente a suposta prática do delito do art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal, conforme narra a denúncia abaixo:

‘Narram os autos de inquérito policial que, dia 19/02/2014, por volta das

17h40min, na rua São Mateus, bairro Betânia, nesta Cidade, o denunciado FRANCISCO

DA SILVA COSTA, com patente animus necandi, desferiu três facadas no Sr. NILTON DOS SANTOS FERENANDES, facadas estas que atingiram regiões vitais da vítima, que veio à óbito em razão da gravidade das lesões. Extrai-se dos autos, que no dia e hora do fato a vítima estava a caminho de um curso, com uma apostila nos braços, quando o denunciado se aproximou e disse: "POR QUE VOCÊ ANDA ME AMEAÇANDO?’. Em ato contínuo, de inopino, o denunciado puxou uma faca e passou a desferir facadas

na vítima, sendo que a primeira atingiu o tórax (peito), a segunda atingiu os braços e a

terceira, quando a vítima já estava caída no chão, atingiu novamente o tórax. Destaca-se

que as facadas eram tão violentas, que na última facada, a faca veio a quebrar. Por fim, ressalta-se que logo após o denunciado perceber que a vítima já havia morrido, o mesmo se evadiu do local. A autoridade policial não logrou êxito na oitiva do denunciado.

A denúncia foi recebida em 19/05/2014 e determinada a citação pessoal do acusado (50398515 - Pág. 1).

O réu não foi localizado para ser citado, conforme certificado pelo oficial de justiça, ID 50398515 - Pág. 4.

Assim sendo, foi determinada a citação por edital (id 50398515 - Pág. 5 e 50398515 - Pág. 6).

Passado o prazo do edital e não sendo o réu localizado, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, em 02/07/2015 (id 50398515 - Pág. 8).

O Ministério Público requereu a decretação da prisão do acusado (id

50398515 - Pág. 10), a qual foi decretada em 26/06/2017, tendo em vista que se afigurou imperiosa a sua segregação, uma vez que ao se evadir do distrito da culpa se furtou à sua obrigação de comparecer aos atos processuais para o andamento regular do processo, oferecendo assim riscos à conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem pública.

Até o presente momento não há comunicação do cumprimento do referido

mandado de prisão expedido contra o paciente.

Antecedentes criminais com relatório analítico do paciente, id 81394181 e id 81394182, no entanto há a possibilidade de ocorrência de homônimos.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso não deve prosperar.

No que tange à
aventada ausência de fundamentação no decreto cautelar e à inexistência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva da paciente,
verifica-se a
impossibilidade de ser procedida a análise de tais argumentos por esta Egrégia Corte de Justiça
, porquanto se não se desincumbiu a defesa de juntar ao presente remédio heroico,
cópia do decreto constritivo, ou mesmo de qualquer decisão que tenha indeferido a revogação da prisão preventiva.

Consta dos autos, tão somente, cópia do Mandado de Prisão expedido em desfavor do réu (ID 11611569).

Assente-se, por oportuno, que o réu não foi localizado para citação, pelo que foi determinada sua citação editalícia, com posterior suspensão do processo e do prazo processual. O Ministério Público requereu a decretação da prisão do acusado, a qual foi decretada em 26/06/2017,
até então, sem notícia de seu cumprimento.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação e não ter comparecido em juízo, embora ciente da acusação que lhe pesa, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal.

Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada das Certidões de Nascimento dos filhos do acusado (uma criança de 11 anos, e dois adolescentes de 13 e 15 anos de idade); e de dois recibos de pagamentos, via
pix
, nos valores R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e R$ 120,00 (cento e vinte reais), não demonstrando a
imprescindibilidade do agente, como único provedor, para o cuidado de seus descendentes
.

Não há notícia, outrossim, de que tal alegação tenha sido submetida à apreciação do Juízo origem. De tal maneira, a incursão desta Corte na matéria em voga, ensejaria indevida supressão de instância.

No que se refere ao
estado de saúde do paciente,
na hipótese, verifica-se que inexiste documentação apta acerca da suposta enfermidade por ele suportada. Restringiu-se a defesa a colacionar uma receita médica, datada de 23/10/2022, com indicação do uso do medicamento
“captopril 25 mg”
.

No que pertine à alegada debilidade na saúde do paciente, estabelece a Lei Adjetiva Penal:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” (NR) (Redação da LEI Nº 12.403/04.05.2011 - Vigência 04.07.2011)

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo."

In casu
, assente-se, como ao norte referido, que não há documentação suficiente a atestar a saúde supostamente comprometida do réu. Logo, não se mostra possível comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o seu tratamento não possa vir a ser suprido pelo Sistema Penal. Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do quadro clínico do coacto.

Relativamente ao aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, há de se mencionar, como ao norte já referido, que o réu não foi localizado para sua citação pessoal, pelo que foi realizada sua citação editalícia, com posterior suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 02/07/2015.

Dessarte, os prazos para a conclusão dos atos processuais devem ser contados de forma global, e não isoladamente. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado com base no princípio da proporcionalidade, segundo o qual se deve aferir se há razoabilidade entre o lapso temporal dos atos processuais realizados, que pode ser dilatado conforme a complexidade do caso ou na hipótese de haver justificativa legítima para o atras, como demonstra ser a hipótese.

Em todo caso, conforme se constata das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26/06/2017 e não foi encontrado, estando, portanto, foragido desde então.

Desta forma, não estando o paciente preso, encontrando-se em local incerto e não sabido, por ora, não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de sua culpa.

Nesta seara de cognição:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

Precedentes.

6. A prisão preventiva foi decretada em 19/4/2022, mas não foi cumprida - já que o paciente continua foragido -, de modo que não há que se falar em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

(...)

8. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ, RHC n. 168.421/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)
(GRIFEI)

Ante o exposto, conheço em parte da ordem mandamental e, nesta a
denego
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/12/2022